Tribunal: CARF
Processo: 10830.015361/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.015361/2009-88
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.445 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
OSMAR VILELA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EXCLUSÃO DA BASE
DE CALCULO. VALORES DECLARADOS .
Somente é cabível a exclusão, da base de cálculo do Imposto de Renda
incidente sobre depósitos bancários sem identificação de origem, dos
rendimentos comprovadamente tributados na Declaração de Ajuste Anual, à
exceção daqueles recebidos de pessoa jurídica, sujeitos a retenção na fonte pelo
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física e pelas contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para excluir
do lançamento o valor de R$ 60.000,00, vencidos os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Sheila Aires Cartaxo Gomes e Eduardo Newman de Mattera Gomes, que lhe negaram
provimento. Foi necessário aplicar as votações sucessivas conforme art. 60, anexo II, do
RICARF. Em primeira votação os conselheiros Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (relatora),
Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Joao Victor Ribeiro Aldinucci votaram por dar provimento ao
Recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.

(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.015361/2009-88
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.445 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.015361/2009-88

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Redator designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física decorrente de
omissão de rendimentos por depósitos bancários com origem não comprovada, ano-calendário
2005. Segundo a fiscalização, as informações prestadas pelo Contribuinte não comprovaram os
depósitos realizados, o que justificaria o lançamento com base no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Após o trâmite processual a 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, por meio do acórdão
2202-01.908 – integrado pelo acórdão de embargos no 2202-004.530, deu provimento parcial ao
recurso determinando a exclusão do lançamento - nos termos do inciso II do §3o do art. 42, pela
Lei no 9.481/97 - dos depósitos bancários com valores inferiores a R$ 12.000,00, pois o
somatório desses não ultrapassou o montante de R$ 80.000,00. Eis as ementas dos julgados:
Acórdão 2202-01.908:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NULIDADE DO PROCESSO FISCAL
Se foi concedida, durante a fase de defesa, ampla oportunidade de apresentar
documentos e esclarecimentos, bem como se o sujeito passivo revela conhecer
plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma
meticulosa, mediante extensa e substanciosa defesa, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do
direito de defesa.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO VIA ADMINISTRATIVA ACESSO ÀS
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no. 105, de 2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. ARTIGO 42, DA LEI No. 9.430, de 1996
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.445 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.015361/2009-88

o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus acréscimos patrimoniais.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. VALOR INDIVIDUAL IGUAL OU INFERIOR A R$
12.000,00. LIMITE ANUAL DE R$ 80.000,00
No caso de pessoa física, não são considerados rendimentos omitidos, para os fins da
presunção do artigo 42, da Lei n° 9.430, de 1996, os depósitos de valor igual ou inferior
a R$ 12.000,00, cuja soma anual não ultrapasse R$ 80.000,00 (§3°, inciso II, da mesma
lei, com a redação dada pela Lei n° 9.481, de 1997).
JUROS TAXA SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais. (Súmula CARF no 4).
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
O CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF no 2).
Acórdão 2202-004.530:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
OMISSÃO.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Cabível embargos declaratórios para sanar omissão do acórdão recorrido. O fato gerador
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada
a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de
dezembro do ano-calendário. (Súmula CARF no 38 Vinculante).
Intimada da decisão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial o qual não foi
admitido nos termos do despacho de fls. 230/234.
Por sua vez o contribuinte apresentou o seu próprio recurso conhecido apenas
parcialmente. Segundo as conclusões dos despachos de fls. 412/421 e 441/445, restou
demonstrada a divergência em relação ao debate envolvendo a necessidade de exclusão do
lançamento dos valores declarados pelo Contribuinte em sua DIRPF (paradigmas acórdãos 2101-
002.716 e 2801-003.733)
A Fazenda Nacional apresenta contrarrazões pugnando pela manutenção do
acórdão recorrido.
É o relatório.

Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.445 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.015361/2009-88

Voto Vencido
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Trata-se de recurso interposto pela Contribuinte contra o entendimento do acórdão
recorrido de que apenas os depósitos cuja origem restar devidamente comprovada poderão ser
excluídos do lançamento. Defende a recorrente que devem ser excluídos também os valores
devidamente declarados.
Quanto a este ponto o acórdão assim se manifestou:
Dos Rendimentos Declarados
No que toca aos argumentos usados pelo recorrente para comprovar os depósitos
bancários, acompanho o entendimento da autoridade recorrida, no sentido de que cada
um dos depósitos individualmente considerados, como fato de natureza econômica,
deve ser embasado em documentos, pois assim está expressamente preceituado no
próprio art. 42 da Lei n° 9.430/96, em seu parágrafo 3°: "os créditos serão analisados
individualizadamente".
O dever de comprovação é por operação em termos qualitativos (a que se refere a
operação), mas também quantitativos (qual o valor de cada operação). Em suma, para
perfeita comprovação deve haver coincidência de valor entre a documentação
apresentada pela defesa e o depósito que pretende justificar. Não é, porém, o que ocorre
nos argumentos do recorrente impossibilitando o seu acolhimento.
No caso concreto, a fiscalização deduziu dos valores apurados àqueles identificados
como fonte pagadora Vilela & Castro Ltda, Transfluid Transportes Ltda e Atlântica
Hotéis Internacional Brasil Ltda, declarados pelo contribuinte. Assim, contrariamente ao
que o impugnante alega, a fiscalização considerou os rendimentos declarados na parte
comprovada.
Deste modo, não se aceita o argumento do recorrente.
Segundo a conclusão do acórdão recorrido, o art. 42 da Lei no 9.430/96 obriga o
contribuinte a comprovar a origem dos depósitos bancários, de forma individualizada, sob pena
deles serem presumidos como rendimentos omitidos assim, o valor de rendimento isento e não
tributável declarado não pode justificar os depósitos lançados sem provas claras que demonstrem
o liame entre esses rendimentos e os respectivos depósitos.
Ora, sabe-se que o lançamento é um procedimento administrativo privativo das
autoridades fiscais que devem proceder nos termos da lei para sua formalização. Proceder nos
termos da lei na hipótese de constituição do crédito tributário é observar a regra do artigo 142 do
Código Tributário Nacional, pautando-se a fiscalização nas seguintes premissas: i) verificar a
ocorrência do fato gerador; ii) determinar o crédito tributário; iii) calcular o imposto devido; iv)
identificar o sujeito passivo; e v) identificar a penalidade (propor a penalidade a ser aplicada de
acordo com a norma legal própria).
Excepcionalmente, presentes fortes indícios, vestígios e indicações claras da
ocorrência do fato gerador sem o devido pagamento do tributo, admite-se na atividade de
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.445 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.015361/2009-88

lançamento o uso de presunções como meios indiretos de prova na impossibilidade de se apurar
concretamente o crédito tributário. A presunção é uma ilação que se tira de um fato conhecido
para se provar, no campo do Direito Tributário, a ocorrência da situação que se caracteriza como
fato gerador do tributo.
Note-se que a utilização de presunção não fere os princípios da segurança jurídica
ou da legalidade. Vale citar o entendimento da Professora Maria Rita Ferragut, em sua obra
intitula Presunções no Direito Tributário (Quartier Latin, 2a ed. 2005):
A previsibilidade quanto aos efeitos jurídicos da conduta praticada não se encontra
comprometida quando a presunção for corretamente utilizada para criação de obrigações
tributárias. O enunciado presuntivo não altera o antecedente da regra-matriz de
incidência tributária, nem equipara, por analogia ou interpretação extensiva, fato que
não é como se fosse, nem substitui a necessidade de provas. Apenas, e tão-somente,
prova o acontecimento factual relevante não de forma direta - mas indiretamente,
baseando-se em indícios graves, precisos e concordantes, que levem à conclusão de que
o fato efetivamente ocorreu.
E acrescenta:
A utilização das presunções para instituição de tributos é uma forma de atender ao
interesse público, já que essas regras são passíveis de evitar que atos que importem
evasões fiscais deixem de provocar as consequências jurídicas que lhe seriam próprias
não fosse o ilícito. É, nesse sentido, instrumento que o direito coloca à disposição da
fiscalização, para que obrigações tributárias não deixem de ser instauradas em virtude
da práticas de atos ilícitos pelo contribuinte, tendentes a acobertar a ocorrência do fato
típico.
Por isso, ainda que a prova direta deva ser privilegiado, a indireta pode e deve ser
sempre produzida (desde que, insistimos, corretamente) para garantir-se a preservação
de interesses públicos relevantes, tais como a arrecadação de tributos. Sendo
indisponível o interesse perseguido de of ́cio pela Administração, a supremacia do
interesse público sobre o do particular conduz à busca da verdade material, que muitas
vezes só pode ser alcançada mediante o emprego de presunções.
Importante destacar que a utilização de presunção pelo Fisco não inibe a
apresentação de provas por parte do Contribuinte em sentido contrário ao fato presumido. Antes
pelo contrário, faz crescer a necessidade de apresentação de tal prova a fim de refutar a
constatação presumida admitida em lei. As denominadas presunções legais relativas têm,
portanto, o condão de transferir o ônus da prova da ocorrência de um dos elementos do fato
gerador da Fiscalização para o Sujeito Passivo da relação jurídico-tributária, cabendo a este
comprovar a não ocorrência da infração presumida.
Nos serve como exemplo exatamente o art. 42 da Lei no 9.430/96, o qual dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Diferentemente das presunções absolutas ou das denominadas qualificadas, onde,
respectivamente, não se admite prova em contrário ou somente provas específicas, as presunções
relativas podem ser afastadas a partir de quaisquer elementos apresentados pelo Contribuinte.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.445 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.015361/2009-88

Assim, o teor do disposto no art. 42 acima citado, nos leva a uma interpretação menos restrita do
que a construída pela Fazenda Nacional para o caso concreto, isso porque, entendo que a origem
dos depósitos pode ser verificada a partir das provas admitidas em direito, independente dessas
demonstrarem - no caso dos depósitos bancários - uma exata coincidência entre datas e valores.
Neste sentido os valores informados pelo Contribuinte na respectiva Declaração
Anual devem ser considerados para justificar os valores tidos como rendimento omitido pelo
Fisco, afinal os valores declarados estão, salvo prova em contrário da fiscalização, relacionados
com aqueles que transitaram pelas contas bancárias. Deve-se concluir que se os valores omitidos
transitaram pelas contas, com mais propriedade, os valores declarados. Pensamento diverso
poderia levar, em alguns casos, até a uma dupla tributação dos valores.
Assim, além do valor já excluído pela autoridade fiscal (“rendimento tributáveis
recebidos de pessoa jurídica”), também deve ser excluídos do lançamento os valores de: i) R$
60.000,00 – “rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física/exterior” e ii) R$ 3.329,32 –
“rendimento isento e não-tributáveis”, conforme consta da declaração de fls. 70/73.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso do contribuinte.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Voto Vencedor
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso - Redator designado

01 - Após análise dos autos e não obstante a qualidade dos argumentos e logicidade
jurídica do voto apresentado, peço vênia para divergir da Eminente Relatora, a quem rendo as minhas
homenagens. Explico.
02 – A minha divergência com o voto da I. Relatora, é apenas quanto a exclusão
dos valores de e ii) R$ 3.329,32 – “rendimento isento e não-tributáveis” constantes no DIRPF de
e-fls. 30.
03 – É que seguindo o entendimento da maioria dessa C. Turma, em síntese, é
admitido como documentação hábil e idônea os valores declarados na DIRPF, mas apenas sobre
os valores oferecidos ao Fisco como rendimentos tributáveis, para confirmação de origem dos
depósitos, como forma de “abrandamento da norma que trata da presunção de omissão de
rendimentos estabelecida no art. 42 da Lei 9.430/96. A respeito do assunto indico o
entendimento constante nos Ac. 9202.009.950 j. 24/09/2021, 9202.008.669 de 17/03/2020 e
9202.003.901 de 12/04/2016.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.445 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.015361/2009-88

04 – Complementando o voto, no Ac. 9202.002.926 j. 05/11/2013, que adoto
como razões de decidir dos fundamentos da I. Relatora Conselheira Maria Helena Cotta
Cardozo, verbis:
Por outro lado, não se pode – de forma apressada – concluir que qualquer valor
constante da Declaração Anual de Ajuste (DIRPF) tenha o condão de afastar a
presunção de omissão de rendimentos por depósito bancário de origem não
identificada.
Repara-se que a declaração de valores como isentos, de tributação exclusiva ou como
receitas da atividade rural, não tem o mesmo efeito da presunção legal, de trazer à
tributação os montantes transitados por conta-corrente. Portanto, para eles aplica-se a
regra geral, de comprovação de origem por documentação específica, como, por
exemplo:
- no caso de lucros ou dividendos isentos distribuídos, a correspondente documentação
da pessoa jurídica, confirmando a existência dos lucros e sua efetiva distribuição ao
sujeito passivo;
- no caso de aplicações financeiras com tributação exclusiva na fonte, a correspondente
documentação da instituição financeira, confirmando a ocorrência da aplicação e o
efetivo recebimento dos correspondentes valores; e
- no caso de receitas da atividade rural, a documentação confirmando orecebimento
dos valores e a comprovação da correspondente dedução das despesas a ela
relacionadas. (Grifou-se)

05 – Portanto, os demais rendimentos no valor de R$ 3.329,32 – “rendimento
isento e não-tributáveis, devem ser mantidos no lançamento e por isso dou provimento ao
recurso, em menor extensão, apenas para a exclusão do valor de R$ 60.000,00 acompanhando a
I. Relatora apenas nessa parte.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 470
DF CARF MF
Original